Tribunal: TJES
Processo: 0000456-27.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-27.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito / Apelação Criminal. Homicídio qualificado consumado e tentado. Pronúncia. Dolo eventual. Multiplicidade de disparos em via pública. Vítimas secundárias em zona de risco. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Possibilidade de tentativa com dolo eventual. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que pronunciou os acusados apenas pelo homicídio qualificado consumado praticado contra a vítima Maxsuel, deixando, entretanto, de pronunciá-los quanto às imputações de homicídio qualificado tentado contra Edciane Pereira Alves e a menor Maria Elloysa Pereira da Silva. Segundo a denúncia, os agentes, motivados por rivalidade entre facções criminosas, emboscaram Maxsuel e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em via pública, alcançando a morte da vítima, tendo Edciane e sua filha se encontrado ao lado desta durante o ataque. A sentença recorrida entendeu inexistir prova da materialidade e indícios suficientes do dolo necessário às tentativas. O Ministério Público pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a pronúncia também quanto aos delitos tentados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a admissibilidade da pronúncia quanto às tentativas de homicídio qualificadas em relação a Edciane e Maria Elloysa; e

(ii) se é juridicamente possível reconhecer a forma tentada com dolo eventual, em contexto de disparos múltiplos realizados em direção à vítima principal, mas com vítimas secundárias em zona de risco imediato.

III. Razões de decidir

3. Na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade, bastando demonstração da materialidade e indícios de autoria (art. 413 do CPP), não se exigindo certeza quanto ao dolo, que será objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

4. A prova testemunhal revela que os disparos foram efetuados em via pública, a curta distância das vítimas secundárias, estando ambas ao alcance dos projéteis, em situação concreta de risco, configurando-se atos executórios idôneos ao resultado morte, ainda que este não tenha ocorrido.

5. A ausência de lesões não afasta a tipicidade da tentativa, porquanto esta se perfaz com a prática de atos voltados à produção do resultado, não dependendo de ferimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre dolo eventual e tentativa de homicídio, especialmente em casos de disparos múltiplos, em ambiente habitado ou com pessoas próximas, havendo assunção do risco de matar terceiros.

7. Os elementos colhidos — narrativa da vítima sobrevivente, depoimentos policiais e dinâmica dos fatos — demonstram indícios suficientes de que os agentes assumiram o risco de atingir também as outras pessoas presentes, justificando, portanto, que a matéria seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso ministerial provido para reformar a sentença e pronunciar os acusados também pelos crimes de homicídio qualificado tentado (arts. 121, §2º, I e IV, e 121, §2º, I, IV e IX, c/c art. 14, II, CP), em relação às vítimas Edciane Pereira Alves e Maria Elloysa Pereira da Silva, permanecendo íntegra a pronúncia referente ao homicídio qualificado consumado contra Maxsuel Rosa Braga.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000456-27.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASAEL DE SOUZA, LAERTE RAHNACAN MARTINS PEREIRA
Advogado do(a) APELADO: MATHEUS THOMAS MACCI - ES31478-A
Advogados do(a) APELADO: MARLUCIA DE FREITAS HINTZ BELZ - ES25400-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 30 de dezembro de 2022, por volta das 11h40 às 12h20, na Rua Nilo Pessanha, Bairro Rosário II, em Baixo Guandu/ES, o recorrente, em companhia de Natan dos Santos Silva (falecido), a mando de Asael de Souza, teria armado emboscada contra Maxsuel, motivada por rivalidade entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, decorrente de suposta delação, que culminou na prisão de Asael e apreensão de drogas.

Segundo a acusação, os agentes teriam previamente esvaziado o pneu do carro de Maxsuel, aguardando-o para surpreendê-lo enquanto realizava o reparo, efetuando diversos disparos de arma de fogo que resultaram na morte da vítima e, de acordo com a narrativa ministerial, expuseram a risco de morte Edciane Pereira Alves e sua filha Maria Elloysa Pereira da Silva, que estavam próximas no momento dos fatos.

A sentença recorrida pronunciou o acusado apenas pelo homicídio qualificado consumado contra Maxsuel, impronunciando-o quanto às tentativas atribuídas contra Edciane e Maria Elloysa, sob o fundamento de que a prova oral e documental demonstraram direcionamento exclusivo dos disparos à vítima fatal, inexistindo materialidade e indícios suficientes de autoria quanto aos delitos tentados, notadamente pela ausência de laudo, ou registro médico relativo a suposto ferimento de Maria Elloysa e pela incompatibilidade entre dolo eventual e tentativa.

Em julgamento realizado na data de 15/09/2025, esta Primeira Câmara Criminal negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Laerte Ranhacan Martins Pereira, mantendo a pronúncia do mesmo como incurso nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I, IV e IX, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, e artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 8.072/90, quanto à vítima Maxsuel.

Na presente apelação criminal, o Ministério Público sustenta que a decisão de pronúncia merece reforma, pois o acervo probatório evidencia que, ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo em via pública, durante plena luz do dia, contra a vítima Maxsuel — que se encontrava acompanhada de Edciane e de sua filha menor —, os acusados assumiram o risco de atingir e matar as demais vítimas, configurando o elemento subjetivo necessário à tentativa de homicídio qualificado com dolo eventual.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que não há incompatibilidade lógica entre dolo eventual e tentativa, citando, inclusive, precedentes recentes que reconhecem a possibilidade de pronúncia, quando presentes indícios de assunção consciente do risco de produzir o resultado morte.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em definir se, diante do acervo probatório, existem indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como adequação típica mínima, para admitir a pronúncia também quanto às tentativas de homicídio contra Edciane e Maria Elloysa. A resposta é positiva.

Em audiência, a vítima Edciane Pereira Alves afirmou que, no momento dos fatos, estava ao lado de Maxsuel, segurando a filha no colo, quando foram surpreendidos pelos disparos. Disse: “Eu só ouvi os tiros e saí correndo com a minha filha, porque eles estavam muito perto. Eu achei que ela tinha levado um tiro, mas depois vi que era só um ralado.”

Embora tenha negado ter sido atingida, é incontroverso que ambas estavam ao alcance dos disparos. A dinâmica descrita por Edciane revela que o ataque armado ocorreu em ambiente extremamente próximo, havendo risco concreto às vidas das vítimas.

O policial civil Jorge Oliveira Inácio, responsável pelas investigações, relatou que Laerte e Natan, “a mando de Asael”, posicionaram-se previamente no local para surpreender Maxsuel, afirmando: “Os disparos foram muitos, e foram feitos na direção onde estavam Maxsuel, Edciane e a criança. Quem atira daquele jeito, na rua, com pessoas ao lado, sabe que pode matar qualquer um que esteja ali.”

Já o policial Roberto Simões de Almeida confirmou que, durante a reconstrução do trajeto, observou que “pela disposição dos três naquele momento, bastaria um pequeno desvio no disparo para atingir Edciane ou a menina.”

Esses depoimentos evidenciam que a ação não se deu em ambiente isolado ou deserto, mas em via pública, na presença de duas pessoas ao lado imediato da vítima alvo.

A multiplicidade de disparos, aliada à proximidade das vítimas, configura típica situação de assunção do risco — elemento característico do dolo eventual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, admite expressamente a figura da tentativa com dolo eventual, sendo irrelevante que o agente não tenha dirigido diretamente os disparos às vítimas secundárias.

Nesse ponto, importa destacar que, na fase da pronúncia, não se exige certeza, mas apenas juízo de admissibilidade, bastando a presença de prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413 do CPP).

A sentença, contudo, condicionou a existência de materialidade a um resultado naturalístico (ferimento), o que não se pode admitir na tentativa.

O art. 14, II, do Código Penal é expresso ao exigir apenas que o resultado não ocorra “por circunstâncias alheias à vontade do agente”, e não que haja efetiva lesão.

A materialidade da tentativa encontra indícios, no caso, pelos diversos disparos, supostamente efetuados na direção das vítimas.

Por sua vez, a ausência de lesões não descaracteriza a tentativa, ao contrário do que concluiu o magistrado de origem.

A tentativa se consuma com a prática de atos executórios idôneos a produzir o resultado morte, independentemente de este ocorrer.

A prova testemunhal afirma que as vítimas estavam a centímetros do alvo, sem qualquer barreira capaz de impedir um eventual desvio dos projéteis.

Tudo isso demonstra indícios de que a ação dos agentes não somente poderia, como, em tese, naturalmente tenderia a produzir a morte também das vítimas secundárias, sendo essa possibilidade preterida conscientemente pelos autores.

Desse modo, presentes indícios de autoria e materialidade suficientes, cumpre reconhecer que cabe ao Tribunal do Júri — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — apreciar a tese relativa ao dolo eventual e à tentativa.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso ministerial para reformar a sentença e pronunciar os acusados Laerte Rahnacan Martins Pereira e Asael de Souza também como incursos nas sanções dos arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Edciane Pereira Alves, e no art. 121, §2º, I, IV e IX, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima Maria Elloysa Pereira da Silva, permanecendo incólume a pronúncia quanto ao homicídio consumado praticado contra Maxsuel Rosa Braga.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.